Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753114-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO GM S.A. RECORRIDO: CÍCERO DE REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO COM ENDEREÇO INCOMPLETO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, com fundamento no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. A controvérsia diz respeito à validade da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada por AR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante, à luz do Tema Repetitivo no 1.132/STJ, quando a notificação foi enviada para endereço incompleto, apesar de o credor dispor da informação correta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição válida da mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 4. Segundo o Tema 1.132 do STJ, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento, desde que o endereço utilizado permita presumir a entrega. 5. O credor, apesar de deter os dados completos do endereço do devedor fiduciante, preencheu o AR com informações incompletas, omitindo elementos essenciais como quadra, conjunto e número da casa, o que comprometeu a presunção de entrega válida. 6. Ausente comprovação válida da mora, impõe-se o reconhecimento da inexistência de condição para o regular prosseguimento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A utilização de endereço incompleto para envio de notificação extrajudicial pelo credor fiduciante, mesmo estando de posse do endereço completo constante nos autos, afasta a presunção de entrega válida e impede a constituição válida em mora. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo BANCO GM S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo réu para reconhecer a ausência de constituição válida da mora, extinguindo o processo de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante do envio de notificação premonitória a endereço incompleto, ainda que o credor dispusesse do endereço completo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, apta a justificar a oposição de embargos de declaração, quanto ao reconhecimento da invalidade da constituição da mora em razão do envio da notificação extrajudicial a endereço incompleto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão da suficiência do endereço utilizado na notificação premonitória, concluindo que, embora o banco detivesse o endereço completo do devedor, optou por enviá-la a local incompleto, afastando a presunção de entrega válida e inviabilizando a constituição regular da mora. 5. Não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada no acórdão, razão pela qual a pretensão do embargante configura inconformismo com o julgamento, hipótese que deve ser veiculada por meio de recurso próprio. 6. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC e, por conseguinte, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. 7. Não se verifica que a parte tenha oposto embargos com intuito protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), já que exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão, sendo inclusive provido. 6. 1. Inviável a aplicação da multa postulada pela parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a presença de vícios internos no acórdão, como contradição entre fundamentação e conclusão, o que não se verifica quando o julgamento apenas contraria a tese da parte embargante. 2. A utilização deliberada de endereço incompleto para o envio de notificação extrajudicial, mesmo diante da posse do endereço completo, afasta a aplicação da tese do Tema 1.132 do STJ e inviabiliza a constituição válida da mora. 3. A simples interposição de embargos de declaração com base em interpretação equivocada do julgado não configura protelação abusiva e não enseja aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC ” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1867324, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1432499, 1a Turma Cível, j. 22.06.2022, PJe 04.07.2022. O recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, defendendo que a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo próprio devedor foi desconsiderada. Sustenta que a constituição em mora é automática, em decorrência do simples vencimento da obrigação, sendo a notificação apenas meio facultativo de comprovação. Aponta a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ. Argumenta que não se pode exigir do credor a comprovação do efetivo recebimento da correspondência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando o referido tema a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, 3o, inciso VII, 4o, incisos VI e IX, e 9o, todos da Lei 4.595/1964 e 51 §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.132 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu: Importa salientar que a decisão colegiada cotejou o cenário caracterizado por não constar o endereço completo do devedor para a realização da diligência com as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo, que, tal hipótese não se encontra abrangida pelo referido entendimento. Com efeito, a omissão quanto à indicação completa do domicílio inviabiliza a aplicação da tese firmada, por revelar conduta incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de lealdade processual. Comprovou-se que o demandante, embora detentor do endereço correto, optou por encaminhar a notificação do devedor fiduciante a endereço incompleto, concorrendo, de forma consciente, para a frustração do ato extrajudicial, o qual retornou com a anotação, no aviso de recebimento, de 'endereço insuficiente. (ID 76159917) Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 1.132/STJ. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de tema é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, 3o, inciso VII, 4o, incisos VI e IX, e 9o, todos da Lei 4.595/1964 e 51 §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por fim, quanto aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência e da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015